Tribunal: TJDFT
Processo: 0753152-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente prova robusta acerca de alteração significativa nas necessidades da alimentanda, bem como de modificação da capacidade financeira do alimentante, mostra-se incabível a majoração liminar dos alimentos, devendo a análise do pleito revisional aguardar a instrução processual, quando se poderá aferir, em cognição exauriente, a extensão do binômio necessidade X possibilidade.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.